Tribunal: STF
Processo: HC 204711
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO. PRETENSÃO DE APLICABILIDADE DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PEDIDO FORMULADO NA ORIGEM APÓS O OFERECIMENTO DAS RAZÕES DE APELAÇÃO. INDEFERIMENTO PELO TRIBUNAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE. ADVENTO DO INSTITUTO APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. IRRETROATIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. O Tribunal de origem, ao examinar a apelação, assinalou que o aditamento das razões recursais, com inovação de pedido, feriria o princípio da eventualidade. Tal justificativa, que é correta, somente pode ser infirmada se a questão versada pela defesa na referida peça tivesse natureza de ordem pública e beneficiasse o réu.
    2. No caso, o pedido incidental era manifestamente improcedente, situação que justifica o argumento externado pelo Tribunal de origem. Conforme entendimento pacificado por esta Corte, o advento do acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do CPP, com redação dada pela Lei 13.964/2019, não retroage para atingir casos em que houve o oferecimento da denúncia.
    3. Agravo regimental não provido. ”
    (HC 643.586-AgRg/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz)
    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, a aplicação retroativa do acordo de não persecução penal (CPP, art. 28-A).
    De plano, insta destacar, que a matéria relativa à retroatividade do acordo de não persecução penal (ANPP), previsto no art. 28-A do CPP, com a redação dada pela Lei nº 13.964/2019, encontra-se afetada ao Plenário desta Suprema Corte, nos autos do HC 185.913/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes. 
    Tal o contexto e abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.
    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587-MC/MG, Ministro Celso de Mello; HC 190.943-MC/PR, Ministro Edson Fachin; HC 191.847-MC/AC, Ministra Cármen Lúcia, RHC 200.504 MC/SC, Ministro Nunes Marques.
    Em face do exposto, indefiro o pedido de medida liminar.
    Vista ao Ministério Público Federal.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator